Tribunal: TJMT
Processo: 1013245-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013245-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PALOMA CRISTINA DE CASTRO - CPF: 069.661.121-00 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), P. M. R. D. C. - CPF: 080.319.111-18 (APELADO), PALOMA CRISTINA DE CASTRO - CPF: 069.661.121-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO(S):

P. M. R. D. C.

– menor impúbere, representad
a
por sua genitora
Paloma Cristina de Castro

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 22
HORAS. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais proposta por menor impúbere, representada por sua genitora, em face da companhia aérea GOL Linhas Aéreas S.A., em razão de atraso de voo superior a 22 horas, decorrente de readequação de malha aérea. Sentença de parcial procedência, com fixação de indenização no valor de R$ 12.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a alteração da malha aérea constitui excludente de responsabilidade;

(
ii
) saber se há dano moral indenizável na hipótese de atraso de voo por mais de 22 horas;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

II
I
.
RAZÕES DE DECIDIR

A alteração de malha aérea é considerada fortuito interno, risco inerente à atividade econômica do transporte aéreo, não afastando a responsabilidade
objetiva do fornecedor.

4. O atraso de mais de 22 horas, sem comprovação da devida comunicação antecipada e sem justificativa adequada, configura falha na prestação
de serviços.

5. Demonstrado o nexo causal entre a falha da companhia aérea e o prejuízo experimentado, é cabível a indenização por danos morais.

6. O valor de R$ 12.000,00 revela-se superior à média praticada em casos análogos e, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido para R$
8
.000,00.

I
V
.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$
8
.000,00.

Tese de
j
ulgamento:

"1. A alteração de malha aérea, quando não adequadamente comunicada e justificada, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizando fortuito interno e não afastando a responsabilidade
objetiva do fornecedor.

2. Atraso de voo superior a 22 horas acarreta dano moral indenizável, cuja quantificação deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S
.A.,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
P. M. R. D. C. – menor impúbere,
representada por sua genitora
Paloma Cristina de Castro,
cuja causa de pedir se refere a atraso de voo de mais de 22 (vinte e duas) horas
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presenteAção De Indenização por Danos Moraisajuizada por
Paolla
Marya Rodrigues de Castro, representada por sua genitora Paloma Cristina de Castro,
em desfavor de
Gol Linhas Aéreas S/A
para:

a.
Condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b.
Condenar
a requerida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (...) -
[
grifo original
]”

Em suas razões recursais a parte recorrente (ID. 245782677) invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

D
a alteração dos
juros de mora a partir do arbitramento.

Recurso tempestivo e
preparo recolhido
(
ID
2735
11443 e
2
73654367
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID 2
73511445
)

O
i
lustre represent
ante
do
Parquet
, o
fertou
manifestação

pela desn
ecessidade de intervenção minister
ial no
s autos
.
(ID 280267369)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO(S):

P. M. R. D. C.

– menor impúbere, representad
a
por sua genitora
Paloma Cristina de Castro

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais ajuizada por
P. M. R. D. C.

– menor impúbere, representad
a
por sua genitora
Paloma Cristina de Castro
, cuja causa de pedir se refere a atraso de voo
superior a
12 (doze) horas, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
para reconhecer a responsabilidade da empresa aérea no pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais), em razão na falha na prestação de serviço já mencionada.

Em suas razões recursais, a empresa aérea aponta ausência do dever de indenizar mencionando que o atraso para chegada ao destino em razão da readequação de malha aérea não gera dano moral, bem como que foi dada a devida assistência com hospedagem e hotel aos recorridos, pleiteando a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais.

Aponta ainda que, acaso seja reconhecida a responsabilidade da Recorrente, é necessária a redução do valor indenizatório de modo a atender os
princípios da razoabilidade e parâmetros do
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Lado outro, aduzem os Recorridos que restou devidamente demonstrada a falha de prestação de serviços em razão do atraso de voo em 22 (vinte e duas) horas resultante de readequação na malha aérea, bem como que os valores fixados devem ser mantidos, apontando, por fim, pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas
pelo Apelante.

Da ausência de conduta ilícita praticada

Ressai dos autos que a recorrida, P. M. R. D. C., representada por sua genitora, Paloma Cristina de Castro, ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de GOL Linhas Aéreas.

Alegou, em síntese, que adquiriram passagens aéreas para o trecho Florianópolis/SC

–

Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, para o dia 04/03/2024.

Contudo, o voo de conexão foi cancelado, sendo os passageiros reacomodados em outro voo no dia seguinte, o que ocasionou um atraso superior a 22 (vinte e duas) horas.

A companhia aérea Apelante
afirma
que o atraso se deu em razão
da
necessidade de readequação da malha aérea e que tal atraso não tem o condão de ensejar abalo moral indenizável.

Pois bem.
A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional
contratado para 12/03/2023, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da
recorrente
ao pagamento do dano moral, é imprescindível que
a parte recorrida
faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da Apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

A propósito
:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa Apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a necessidade de readequação de malha aérea, fator, segunda a parte, excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta em análise, é que o voo originalmente contratado sai
u
de
Florianópolis/SC,
com conexão em Guarulhos-SP
com destino Cuiabá-MT
,
com a chegada programada para as
16:
20
do dia
04/03/2024
, todavia, em
razão da falha na prestação do serviço da companhia aérea, houve um retardamento de aproximadamente
2
2 (
vinte e duas
) horas, para a chegada ao destino programado.

Nessa quadra, em que pese a companhia aérea alegar que a modificação do voo se deu em virtude de “alteração da malha aérea”, inexiste qualquer prova de que a referida alteração foi noticiada com a antecedência prevista legalmente.

Noutro giro, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Sendo que, tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar, pois, corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de produtos/serviços.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas “print” de telas sistêmicas que não são suficientes para comprovar suas alegações de que o atraso se deu em razão da alteração da malha aeroviária.

Como mencionado, a apelante não fez prova a respeito do motivo do atraso de origem, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais de
22
(
vinte e duas
) horas
.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nesse sentido, é como já entendeu esta
Eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOAVEL E
PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de malha aérea é
fortuito interno
decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva.

Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
(N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Assim, escorreito o reconhecimento da responsabilidade do Apelante na forma feita pela sentença recorrida.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelos menores impúberes, que tiveram sua chegada atrasada em aproximadamente
2
2 (
vinte e duas
) horas
, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

D
a redução d
o quantum indenizatório arbitrado.

É sabido, que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória. A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente
sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às partes recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

A propósito, o referido montante se coaduna melhor com os valores usualmente arbitrados por este Egrégio Sodalício em
julgados idênticos, que restaram assim ementados:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a empresa aérea ao pagamento de
R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autora
, devido ao cancelamento unilateral de voo contratado com destino a
Salvador-BA
.

Tese de julgamento: Em cancelamentos unilaterais de voo sem prova de força maior, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo a reparação por danos morais proporcional à extensão do
prejuízo.(...)
”

(N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 17/11/2024)
[
grifo
nosso
]
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado se mostra além do razoável, sendo necessária
a
sua redução.”

(N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 23/12/2024)
[
grifo
nosso
]
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO
DESTINO FINAL
COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) A indenização por dano moral fixada proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

(N.U 1003672-90.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE DEZESSEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.”

(N.U 1023172-23.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)

D
a incidência d
os
j
uros
m
oratórios
a partir do arbitramento.

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para sua incidência deve ser a data da citação
, conforme constou na sentença vergastada, não havendo que se falar em qual alteração para a data do arbitramento
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes deresponsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1244774/PE,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
05/11/2019)

CONCLUSÃO

Por estas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para:

i) Reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$
8
.
000,00 (
oito
mil reais).

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025